Tribunal: TJDFT
Processo: 0700157-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700157-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JACIRA LEMOS BARROZO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por JACIRA LEMOS BARROZO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, que, nos autos do processo de execução no 0015484-48.2017.8.07.0015, indeferiu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre os crimes versados nas ações penais n°s 0008719-27.2018.8.07.0015, 0403959-33.2019.8.07.0015, 0061657-22.2010.8.07.0001, 0038042-66.2011.8.07.0001, 0014185-88.2011.8.07.0001 e 0069420-74.2010.8.07.0001, sob o fundamento de que não restaram caracterizados os requisitos previstos no artigo 71, do Código Penal (ID 54763115, fls. 317/318). Da análise dos autos e do processo de execução referenciado, verifica-se que as ações penais originárias correram em segredo de justiça, não tendo esta Relatoria acesso ao inteiro teor dos processos. Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente cópias das denúncias das sentenças condenatórias proferidas em cada uma das ações penais originárias. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de abril de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator